Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objetivo é determinar ao Distrito Federal a promoção à graduação de 2o Tenente do quadro de oficiais da administração (QOPMA), a contar do dia 22/11/2018.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31325948). Contrarrazões apresentadas (ID 31325953).
III.O recorrente alega que houve erro administrativo, porquanto o requerido teria assegurado a militar mais moderno a manutenção no posto de 2o Tenente, de forma indevida, desconsiderando a ordem de antiguidade, violando as bases de hierarquia e de disciplina que orientam a corporação, bem como trazendo prejuízo ao autor.
IV.A promoção em ressarcimento de preterição é a efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, conforme o art. 14 da Lei no 12.086/2009.
V. Para tanto, o art. 38, inciso I, da mesma lei, preconiza que o ingresso no Quadro de Acesso é limitado pela satisfação da condição de acesso de possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento.
VI. Por sua vez, o art. 32 do mesmo diploma dispõe que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos).
VII. No caso em análise, o recorrente não comprovou a presença dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, condição essencial para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
VIII.A isolada menção à ocorrência de erro administrativo, consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo recorrente, não é suficiente ensejar a promoção por ressarcimento de preterição em virtude de precedência hierárquica, pois ausentes os demais requisitos exigidos para a pretendida promoção.
IX. Portanto, para que se reconheça a preterição do militar não basta o mero exame da antiguidade na graduação. Exige-se, cumulativamente, a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas.
X. Não comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a promoção almejada, deve ser mantida em sua integralidade a sentença.
XI. Recurso conhecido e não provido.
XII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.
XIII.A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.